Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-16.2005.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000148-16.2005.8.05.0068 – Comarca de Coribe/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rogério Bara Marinho Apelado: Sebastião Santos Matos Advogado: Dr. Altaídes José de Sousa (OAB/GO: 12.098) Origem: Vara Criminal da Comarca de Coribe Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA DO APELADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. SUBMISSÃO DO RECORRIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para pronunciar Sebastião Santos Matos como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, devendo ser submetido, nestes limites, a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantida a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que impronunciou Sebastião Santos Matos. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 05 de fevereiro de 2005, por volta das 16h00min, na Fazenda Ribeirão, o denunciado teria alvejado a vítima Hervécio Francisco Brandão com um tiro, [levando-a] a óbito. Ainda de acordo com o procedimento administrativo investigatório, o denunciado possui um bar que fica no mesmo imóvel de sua residência. No dia fatídico, a vítima e um amigo chegaram ao estabelecimento comercial já com certa dose de embriaguez e, rusticamente, batendo com o chapéu no balcão, pediram bebidas, o que foi atendido pela esposa do denunciado. Num determinado momento, o denunciado, que não tinha nenhum tipo de contenda com a vítima, [...] passou por ela, entrou em casa e voltou com uma arma em punho, arma esta que não tinha porte nem registro. O real motivo para o crime ainda está sem solução, pois deve haver algum, mesmo que seja um falso motivo, mas, em verdade, o denunciado adentra o bar de sua propriedade e alveja a vítima, que, ainda viva, vai às vias de fato com o denunciado. Após o fato, o amigo da vítima entra na briga para tentar ajudar o companheiro ferido, enquanto a mulher do denunciado consegue tirar a arma de suas mãos. A vítima morreu momentos depois. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Parquet a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Postula o Apelante, ao final, a pronúncia do Denunciado Sebastião Santos Matos como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, e do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. IV – Como cediço, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada através da certidão de óbito (Id. 83706646, pág. 19), que atesta o falecimento de Hervécio Francisco Brandão em decorrência de parada cardiorrespiratória, abdômen agudo e hemotórax, além da prova oral colhida em juízo. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão acerca do requisito da materialidade delitiva, sobretudo quando é possível a sua verificação por outros meios probatórios idôneos. Na hipótese vertente, embora ausente o laudo de exame cadavérico, a materialidade delitiva - conforme já exposto - restou comprovada por meio da certidão de óbito e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo. VI – Quanto aos indícios de autoria, os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para pronunciar o Apelado pelo crime de homicídio praticado contra a vítima Hervécio Francisco Brandão (depoimentos prestados por Raimundo Ferreira Santana, Sônia Maria Santos de Jesus e Cidione Santos de Matos). Digno de registro, ainda, que o Denunciado, em seu interrogatório judicial, relatou: que possuía um revólver há cerca de 10 (dez) anos, mas não tinha porte nem registro; que não tinha confusão com a vítima, mas com Raimundo; que o motivo do conflito foi “terra”; que, no dia do fato, Raimundo e a vítima Hervécio foram até sua casa; que ele foi alertado para tomar cuidado; que tentou buscar ajuda da Polícia na Cidade, mas foi informado de que nada poderia ser feito por ser um dia de Carnaval; quando foi à Cidade, já estava armado; que, ao retornar para casa, encontrou Raimundo e Hervécio em sua propriedade; que viu Hervécio sacando um revólver; que se iniciou uma luta corporal; que foi atacado pelos dois homens simultaneamente; durante a briga, conseguiu sacar sua própria arma; que não lembra do momento exato do tiro; Hervécio caiu no chão, mas ainda estava vivo e conversando após ser atingido; Hervécio teria morrido posteriormente, durante uma cirurgia (gravação audiovisual anexada à certidão de Id. 83707875). Assim, no caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados pelas provas colacionadas aos autos, suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal. VII – Importante frisar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, neste momento processual, “prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.697.411/SC, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). VIII – De outro lado, à luz do acervo probatório, não se vislumbram elementos que permitam sustentar a qualificadora do motivo fútil. As declarações das testemunhas são harmônicas ao indicarem que não havia desavenças anteriores entre Sebastião e a vítima Hervécio. A filha de Sebastião relatou que o problema existente era entre seu pai e Raimundo e que envolvia questões de terras. Portanto, diante da ausência de indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil, inviável o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, devendo o Apelado ser pronunciado apenas pela prática do crime de homicídio simples. Cumpre lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado” (STJ, HC n. 369.163/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 6/3/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC n. 756.852/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). IX – Quanto ao delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, a extinção da punibilidade por prescrição, declarada pelo Juiz de primeiro grau, deve ser mantida, pelos fundamentos expostos na sentença recorrida. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, para reformar a sentença, pronunciando o Apelado, apenas como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. XI – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para pronunciar Sebastião Santos Matos como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, devendo ser submetido, nestes limites, a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantida a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000148-16.2005.8.05.0068, provenientes da Comarca de Coribe/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Sebastião Santos Matos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, para pronunciar SEBASTIÃO SANTOS MATOS como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, devendo ser submetido, nestes limites, a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantida a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.